Tribunal: TJDFT
Processo: 0712907-36.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712907-36.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. D. O. R., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: JECYANE ALINE GUEDES DE OLIVEIRA APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, I. D. O. R. REPRESENTANTE LEGAL: JECYANE ALINE GUEDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifestem-se os recorrentes sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator